Tribunal: TJES
Processo: 5001118-64.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001118-64.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: MARLENE MOREIRA ZAMPIROLLI

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA 1.184 DO STF.

APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(Superior Tribunal de Justiça STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA: EDcl no MS 21315 DF 2014/0257056-9).

2)
O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes. Precedente TJES.

3
)
No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184)
, fixando, à unanimidade, a tese no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4
)
É
desnecess
ário
aguardar o trânsito em julgado para
a aplicação d
e
paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

5)

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A decisão impugnada ostenta o seguinte teor:

Cuida-se de
apelação cível

por meio da qual pretende,
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(Id. 6936243), ver reformada a r. sentença Id. 6936241 que extinguiu o executivo fiscal em razão do pequeno valor do crédito tributário, nos termos da Lei Municipal n.º 8.006/2022.

Irresignado, o recorrente

sustenta, em síntese, ser faculdade do credor, nos termos da lei, executar o crédito tributário, ainda que de valor reduzido, sem qualquer ingerência do Poder Judiciário.

Pois bem. Após detida análise, verifica-se a possibilidade de julgamento monocrático, com espeque na alínea
a
do inciso V do art. 932 do CPC.

No dia
19/12/2023
, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 135208, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 1.184)
, fixando, à unanimidade, as seguintes teses:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.

Na ocasião do julgamento, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas.

Nesse cenário, oportuno salientar que, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, deve ser mantida a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Por sua vez, a agravante aduz que não foram analisadas as teses de nulidade da sentença, invocadas na apelação, razão pela qual deve ser exercido o juízo de retratação.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(Superior Tribunal de Justiça STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA: EDcl no MS 21315 DF 2014/0257056-9).

Sob esse prisma, a tese de nulidade da sentença em razão de suposta violação ao princípio da vedação à decisão surpresa não é capaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.

A partir da intelecção do sobredito diploma, verifica-se que o novel instituto processual visa a permitir que as partes tenham, para além da ciência do processo, possibilidade de participar e influenciar no resultado da demanda.

Assegura-se, pois, um contraditório efetivo, uma vez que o magistrado não pode decidir sem antes conceder às partes o direito de se manifestar sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício.

A respeito, adverte a doutrina especializada:
“
a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do due process of law (CF art. 5° LIV), e do princípio do contraditório (CF 5° LV).”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212).

Nada obstante, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a norma em referência não pode ser considerada de aplicação absoluta, devendo ser interpretada
cum grano salis
e com uso da técnica hermenêutica não ampliativa.

Nesse cenário,
“
não há
que se
falar em decisão-surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de ouvi-las
[...]”

(AgInt no REsp n. 2.056.499/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 21/9/2023).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO JULGAMENTO. DECISÃO SURPRESA. PRELIMINAR REJEITADA. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. O princípio da vedação a decisão surpresa não significa que o julgador deva consultar as partes antes da cada solução dada às controvérsias apresentadas, mas visa a prévia intimação quando da existência de algum vício sanável, possibilitando sua correção pelas partes.
2.
Havendo diversos fundamentos na decisão, sendo um deles, a declaração de impenhorabilidade de valores, por inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC; não há que se falar em surpresa quanto a este, vez que a sua exclusão na alteraria o resultado do julgamento. Preliminar rejeitada. 3. Mérito. O recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, que destinam-se a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente sejam verificadas na decisão recorrida. 4. Inexiste omissão quando toda a celeuma relativa fora dirimida de maneira elucidativa, embora seu desfecho tenha sido contrário ao esperado pela parte. 5. Constatada que a penhora foi realizada na mesma conta em que a parte recebe o salário mensal, indubitável a liberação dos valores ante seu caráter alimentar. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, e no mérito, desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AP, 5001737-86.2021.8.08.0011, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2023)

De igual modo, no que se refere à aplicação de Lei Municipal cuja vigência teve início após a propositura da execução fiscal, vale salientar que o argumento respectivo não é capaz de afastar a aplicação do
Tema 1.184, haja vista
a desnecessidade de aguardar o trânsito em julgado para
a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral.

É indiscutível a sobrecarga do Poder Judiciário com as mencionadas execuções fiscais de baixo valor, bem como inegáveis os custos de seu processamento.

Não é outro o entendimento desta Segunda Câmara Cível, a saber:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1) “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”. Tema n.º 1.184 do STF. 2) O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3)
Na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208, restou salientado pela eminente Ministra Cármen Lúcia que execuções de baixo valor custam caro para o poder público e, atualmente, existem outros meios mais eficazes e econômicos para a cobrança das referidas dívidas. 4) Tese vencida: não cabe ao Poder Judiciário decretar de ofício a extinção da execução fiscal quando o valor cobrado é pequeno ou irrisório, tendo em vista que o ajuizamento de Execução Fiscal para a cobrança de crédito tributário é atividade vinculada e obrigatório do Fisco, nos termos do art. 141, do CTN, se tratando a desistência de faculdade do ente municipal. Precedentes do TJES. 5) Recurso desprovido
. Sentença mantida.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000641-17.2022.8.08.0006, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Data: 22/May/2024)

Por conseguinte, resta evidenciado que a agravante não trouxe nenhum fundamento jurídico novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, pelo que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Considerando as razões veiculadas pelo Agravante, bem como os limites da devolutividade do recurso de agravo interno sob exame, acompanho o voto de relatoria.